Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-46.2023.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001182-46.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), ANDREIA ROSA DE SOUZA - CPF: 013.230.531-31 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001182-46.2023.8.11.0024.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente: TIM CELULAR S.A.

Recorrida: ANDREIA ROSA DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO/SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER O SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Diante da inversão do
ônus
da prova, bem como das próprias regras gerais do
ônus
probatório (art. 373, do CPC), cabe à empresa de telefonia comprovar que no período reclamado pela autora o serviço fora prestado de maneira efetiva,
ônus
do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

Restando demonstrado a demora injustificada para restabelecer o fornecimento do serviço de telefonia e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
confirmar a liminar deferida e condenar a requerida a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo parte da r. sentença:

“(...)
No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC.

De início, cumpre mencionar que se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6º, VIII.

Noticia a parte reclamante ser cliente da ré, possuindo a linha telefônica e internet móvel, referente ao número (66) 98480-2643, sendo que por diversas vezes tem sofrido com a suspensão do fornecimento dos serviços, em decorrência de falhas nas prestações dos serviços ofertados pela reclamada, situação está que se agravou nos dias 21 a 23 de junho de 2023.

Relata a parte requerente ter buscado a parte ré por diversas vezes, com a finalidade de solucionar a questão administrativamente, contudo, sem êxito.

Em vista disso ajuizou a presente demanda para se ver ressarcido moralmente pelos prejuízos experimentados, bem como, obter o restabelecimento de sua linha telefônica.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora.

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção à previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Ora, a parte reclamada não trouxe elemento de prova que retire a veracidade das informações exposadas pelo Reclamante, não demonstrando por meio de qualquer documento hábil a existência de circunstâncias que a autorizassem a motivação da conduta dispensada narrada, ante à verossimilhança das alegações autorais e provas carreadas aos autos.

Pelo contrário, deixou de colacionar nos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de suas alegações.

Sem dúvida alguma, a parte Reclamada deve ser responsabilizada pelos danos causados no caso específico, pois sem qualquer justificativa, há de ser reconhecida a falha na prestação de serviços, passível de indenização.
(...)”.

Pois bem. De acordo com os relatos iniciais, a reclamante alega que possui uma linha telefônica e internet móvel, referente ao número (66) 98480-2643, sendo que por diversas vezes tem sofrido com a suspensão do fornecimento dos serviços, em decorrência de falhas na prestação dos serviços ofertados pela reclamada, situação está que se agravou nos dias 21 a 23 de junho de 2023.

Assevera que tentou resolver a lide administrativamente, conforme se denota através da reclamação realizada no PROCON, no entanto, não obteve sucesso.

Em razão da inversão do ônus da prova,
cabia à requerida comprovar que o serviço foi prestado com regularidade nos dias 21 a 23 de junho de 2023
, porém não o fez.

Oportuno mencionar que, a requerida confirma a falha na prestação do serviço, conforme se verifica na resposta enviada ao PROCON,
verbis:

Esta situação configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar dos danos morais amargados pela consumidora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida a consumidora é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da demora para restabelecer o fornecimento dos serviços telefônicos.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024